Tribunal: TJSP
Processo: 1008629-92.2019.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-09
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO ACOLHIDOS POR INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO – CORREÇÃO DA MEDIDA – cédula de crédito bancário – apelante que não demonstrou que o débito exequendo corresponde ao limite de cheque especial da conta do apelado (R$25.000,00) – incongruência na planilha de débitos apresentada nos autos da execução (R$ 11.145,42) que não corresponde ao extrato trazido nos embargos –

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO ACOLHIDOS POR INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO – CORREÇÃO DA MEDIDA – cédula de crédito bancário – apelante que não demonstrou que o débito exequendo corresponde ao limite de cheque especial da conta do apelado (R$25.000,00) – incongruência na planilha de débitos apresentada nos autos da execução (R$ 11.145,42) que não corresponde ao extrato trazido nos embargos – débito proveniente limite utilizado de cheque especial, sendo que o apelante admitiu que não houve utilização integral – apelante que não apresentou impugnação aos embargos e se descurou de demonstrar a correção do afirmado débito do apelado, apesar de instado a fazê-lo – sentença mantida, nos termos do art. 252 do RITJSP
Resultado: recurso desprovido.